Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720149-07.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO JOSE TABOZA DE AGUIAR RECORRIDO: LUCAS BEVILAQUA SANTOS, LEONARDO CAMPOS DE SOUSA, OLAIDE CAMPOS DE SOUSA DECISÃO A intimação por carta do recorrente foi expedida em 13/8/2025 e o recebimento foi registrado em 19/8/2025. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 20/8/2025 (quarta-feira) e terminou em 2/9/2025 (terça-feira). De acordo com a Lei 9.099/1995, no art. 42 que "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." Precedente: "2. Quando a intimação da sentença ocorre por carta, o prazo inicial do recurso será o dia do recebimento no endereço indicado no processo. Reputa-se válida a intimação promovida, por meio de carta, uma vez comprovado que fora a comunicação direcionada e recebida no endereço informado nos autos pela própria parte. Precedente: GISELA COELHO DE CARVALHO versus JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA (Acórdão n.840291, 20140020267125DVJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/12/2014, Publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 271)."(Acórdão 1062087, 0701399-13.2017.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJe: 29/11/2017.) Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 8/9/2025. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA